Tribunal: STJ
Processo: 0820308-05.2015.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774611 - RN (2024/0396470-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
IGOR RAMOS SILVA - DF020139
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: MARCIO TENORIO WANDERLEY
AGRAVADO
: DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: LEDA MAYSE MARINHO PUREZA DE LIMA
ADVOGADOS
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
EDUARDO XAVIER DA SILVA - RN013142
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas em sentido inverso ao pretendido pela parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/02/2026
09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54036658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: edbae03c-5a5b-45f3-8692-282ecae3f061

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: edbae03c-5a5b-45f3-8692-282ecae3f061

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2774611 - RN (2024/0396470-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS
: DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
IGOR RAMOS SILVA - DF020139
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: MARCIO TENORIO WANDERLEY
AGRAVADO
: DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: LEDA MAYSE MARINHO PUREZA DE LIMA
ADVOGADOS
: DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
EDUARDO XAVIER DA SILVA - RN013142
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS INDENIZÁVEIS. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas em sentido inverso ao pretendido pela parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à configuração de
danos morais indenizáveis demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude
do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da
em relação ao recurso especial interposto
Súmula no 7/STJ
pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S
/A contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Norte assim ementado:

Documento eletrônico VDA52817644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: 61cac870-e73f-4b68-973c-15a41e1bd94d

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES CÍVEIS. ANÁLISE
CONJUNTA. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTE SUPOSTO EQUÍVOCO NA ANÁLISE DE
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATAMENTO. APELANTE
QUE INTERVEIO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO
EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DO CDC MESMO NAS HIPÓTESES DE CONTRATO
FIRMADO COM BASE NA LEI FEDERAL No 4.591/64. PRECEDENTE DO STJ.
APELANTE QUE NEGA A SUA QUALIDADE DE INCORPORADORA. NÃO
ACOLHIMENTO. ESTATUTO SOCIAL DA APELANTE QUE ESTABELECE A
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA COMO SENDO UM DOS SEUS OBJETOS
SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTORES AGIRAM COM ABUSO DE
DIREITO
AO
PRETENDEREM
A
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
NÃO
OCORRÊNCIA. AUTORES QUE AGIRAM NO EXERCÍCIO REGULAR DE
DIREITO.
ATRASO.
OBRA.
CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
RECONHECIMENTO DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180
(CENTO E OITENTA) DIAS. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. TERMO FINAL. “HABITE-SE”. IMPOSSIBILIDADE. LUCROS
CESSANTES QUE TÊM COMO TERMO FINAL A DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO
DA
POSSE
DIRETA
AO
ADQUIRENTE
DA
UNIDADE
AUTÔNOMA.
ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
REFORMA
PONTUAL
DA
SENTENÇA.
APELOS
CONHECIDOS
E

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (e-STJ fls. 981/982)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.033/1.038 e
1.042/1.046).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.047/1. 101), a recorrente aponta, além de
díssidio jurisprudencial a violação dos arts. 489, II, III, § 1o, IV, e 1022, II, do Código de
Processo Civil, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional quanto às suas
teses de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade civil; e ii) incabível a
condenação em danos morais decorrentes tão somente no atraso na entrega de imóvel
comercial.
Após a juntada das contrarrazões pela parte agravada (e-STJ, fls. 1143
/1152), o recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ Fls. 1215-1223), ensejando
a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quanto aos
seguintes pontos: i) "situação jurídica do interessado que aliena e/ou permuta terreno de
"; ii) "
sua propriedade para incorporação a ser promovida por um terceiro
aplicação
específica dos artigos 29 e 39, § único, da
ao caso tratado nos autos,
Lei 4591/64
especialmente em razão das provas anexadas ao processo em relação ao contrato
" (e-STJ fls. 1.074/1.078).
envolvendo a Garagem 244 G4 (ID 2357435)
Documento eletrônico VDA52817644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: 61cac870-e73f-4b68-973c-15a41e1bd94d

Registra-se que o Tribunal de origem manifestou expressamente sobre as
questões suscitadas pela recorrente, sobretudo no que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva e à incidência do Código de Defesa do Consumidor e da
afastando, por conseguinte, os argumentos deduzidos que, em tese,
Lei no 4.591/64,
seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme se observa nos trechos do
acórdão recorrido:

“A apelante Tao Empreendimentos Imobiliários S/A sustenta que não seria
incorporadora, razão pela qual refuta a incidência do CDC, indicando que ao
caso seria aplicável a Lei Federal no 4.591/64, pugnando pela aplicação
analógica do Tema 1095 do STJ.
Em análise ao Estatuto Social da Tao Empreendimentos Imobiliários S/A (ID
19198579), observa-se que seu objeto vem disciplinado no artigo 3o, o qual
coloca a incorporação de imóveis como um dos seus objetos, o que afasta sua
pretensão de desenquadramento como incorporadora.
Ademais, inviável a adoção do Tema 1095 do STJ, o qual versa sobre a não
aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do
contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, regido pela
não sendo esta a hipótese
Lei no 9.514/97,
dos autos.
Consigne-se, igualmente, que “Em que pese o contrato de incorporação ser
regido pela Lei no 4.591 /64, admite-se a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que
buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva,
vedando-se o locupletamento ilícito” (STJ - AgInt no R Esp: 1948020 SP 2021
/0210707-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: D Je
04/04/2022,
.
08/04/2022)
Desta forma, não há que se falar em omissão ou equívoco da sentença, que fez
”
incidir corretamente as regras consumeristas ao presente caso.
(e-STJ fls.
985)

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se
confunde com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob
perspectiva diversa da pretendida pela ora recorrente.
Sustenta o recorrente a inexistência de danos morais indenizáveis, posto que "
os autores jamais apresentaram qualquer fato ou ocorrência adicional além do
" (e-STJ fl. 1.079).
descumprimento do contrato para pretender a indenização moral
Por sua vez, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto
fático- probatórios dos autos, consignou:

"Cotejando os elementos probantes trazidos aos autos, dessume-se restar
presente o menoscabo moral suportado pelos autores, decorrente do
descumprimento de dever legal na conclusão da obra contratada, sendo
inconteste o abalo ao seu respectivo acervo jurídico imaterial.
Ademais, diante da jurisprudência pátria, para a configuração do dano de
natureza moral não se necessita da demonstração material do prejuízo, e sim
a prova do fato que ensejou o resultado danoso à moral da vítima, fato esse
que deve ser ilícito e guardar nexo de causalidade com a lesão sofrida.
Presente se verifica, também, o nexo de causalidade, estando patente no corpo
Documento eletrônico VDA52817644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: 61cac870-e73f-4b68-973c-15a41e1bd94d

dos autos que foi a atitude desidiosa da demandada a responsável pela
concretização dos danos imateriais suportados pelos requerentes." (e-STJ fl.
988)

Delineado esse quadro, não há como promover reparos no acórdão, a fim
de afastar a ocorrência de danos morais indenizáveis, sem o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, providência vedada nos termos da Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: 61cac870-e73f-4b68-973c-15a41e1bd94d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.774.611 / RN
Número Registro: 2024/0396470-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08203080520158205001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
ADVOGADOS : IGOR RAMOS SILVA - DF020139
DIEGO VEGA POSSEBON DA SILVA - DF018589
LEONARDO FERREIRA LOFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: MARCIO TENORIO WANDERLEY
AGRAVADO
: DANIEL GRANGEIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: LEDA MAYSE MARINHO PUREZA DE LIMA
ADVOGADOS : EDUARDO XAVIER DA SILVA - RN013142
DANIELLE GUEDES DE ANDRADE RICARTE - RN019054B
INTERES.
: OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
INTERES.
: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 94c0eda4-24cf-4337-a288-a2a89fb59953

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:14
Código de Controle do Documento: 94c0eda4-24cf-4337-a288-a2a89fb59953